Tribunal: TJMT
Processo: 1013384-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1013384-35.2020– COMARCA DE NOBRES
IMPETRANTES: JONAS MENDES BARRAVIEIRA E MOACIR RIBEIRO
PACIENTE: JAN LUCAS DA COSTA MOLINA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Jan Lucas da Costa Molina alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Nobres, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 147, 140 e 129, § 9°, do Código Penal, c/c a Lei 11.340/06, contra sua companheira, Larissa Naiara Ribeiro; 2) não cometeu o crime, pois, “a “vítima” ao contrário do que consta nos autos de prisão em flagrante, nada mais é que a verdadeira agressora” (sic); 3) “a declaração escrita de próprio punho (pela vítima), com a firma da assinatura devidamente reconhecida pelo Tabelião do 2o Ofício (anexo ao pedido de revogação), corrobora não somente os áudios, mas sobretudo traz a baila de forma cabal e cristalina a injustiça cometida contra um trabalhador” (sic); 4) não representa risco para a ordem pública, para a aplicação da lei penal, ou para a instrução processual; 5) tem profissão lícita, endereço fixo, e é arrimo de família; 6) pode ser impostas medidas cautelares alternativas; 7) o cenário de pandemia recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 47514960).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, em 11-6-2020, o réu agrediu sua companheira, a injuriou e a ameaçou. As agressões supostamente ocorreram no momento em que a vítima segurava a filha do casal, recém-nascida, no colo, e foi presenciada pelas filhas Larissa, de 2 (dois) e 5 (cinco) anos de idade.
Os autos registram que os crimes ocorreram quando ela foi procurar o réu que, aparentemente, fazia uso de entorpecente na companhia de um amigo.
De proêmio, registro que, em sede de habeas corpus, não cabe analisar a alegação de que a paciente não cometeu os crimes, vez que é inviável o exame aprofundado de fatos e provas, especialmente quando há evidências em sentidos conflitantes.
Nesse sentido:
[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.[...] (STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
No que se refere à ordem de prisão, observo que se mostrou necessária para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em razão da periculosidade diferenciada do paciente, que reitera no cometimento de crimes.
No ponto, o decreto de prisão destacou:
Igualmente, os indícios de autoria se fazem presente, posto que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes tais, além de não ser a primeira vez que o flagranteado é autuado pela suposta prática do crime de ameaça e lesão corporal com as implicações da Lei 11.340/06, pois, conforme se infere dos autos, a vítima já registrou dois outros boletins de ocorrência em face do suspeito pelos mesmos delitos, a saber: no dia 12/04/2020, boletim de ocorrência de no 2020.93840 (Nobres) e no dia 10/09/2019, o de no 2019.270685 (Tangara da Serra).
Outrossim, verifica-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, posto que demonstrada a reiteração delitiva e o efetivo risco que o suspeito representa para a integridade física da vítima, uma vez que o último registro de ocorrência de violência doméstica, praticada pelo suspeito em face da vítima, foi a menos de dois meses atrás.
Verifica-se das declarações da vítima no presente auto de prisão em flagrante, bem como dos boletins de ocorrência acima mencionados, registrados pela vítima nos dias 10/09/2019 e 12/04/2020, que o suspeito é pessoa altamente agressiva, que agrediu e ameaçou sua companheira na frente de sua filha e enteadas.
Assim, há nítido perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, tendo em vista que, de acordo com os autos, agride e ameaça a vítima com frequência, sendo certo que a última ocorrência registrada pela vítima de lesão corporal praticada pelo suspeito no âmbito da unidade doméstica foi a menos de 02 meses do presente fato.
Não só isso, verifica-se dos autos a extensa lista de antecedentes criminais que o autuado ostenta, evidenciando sua contumácia na prática delitiva, o que demonstra que, caso fique em liberdade, provavelmente voltará a praticar novos delitos. Portanto, a segregação do suspeito resta justificada ainda diante do perigo gerado pelo seu estado de liberdade, requisito este indispensável para a decretação da medida extrema, conforme ressaltado no art. 315, §1o, do CPP (alteração trazida pela Lei no 13.964, de 2019) [...] (Id. 47514962).
Anoto que, de acordo com a folha de antecedentes criminais trazidas aos autos, além dos crimes cometidos no contexto de violência de doméstica e familiar, o paciente responde por outros relacionados ao sistema nacional de armas, roubo majorado, e posse de drogas. Também consta executivo de pena em decorrência de condenação pelo crime de latrocínio (Id. 47514962).
A renitência criminosa do agente é argumento que justifica a segregação cautelar:
[...] São idôneos os fundamentos exarados pelo Juízo de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, pois demonstram, além da possibilidade de reiteração delitiva - por responder a outro processo, contra vítima diversa, pelo mesmo delito, com idêntico modus operandi -, o risco à incolumidade física da ofendida, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar. [...] (STJ, HC 555.206/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020).
Pertinente ressaltar que a retratação da vítima, ainda que registrada em cartório, não basta para descaracterizar os delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar:
[...] A eventual retratação feita pela vítima em nada influencia no processamento do feito, visto que não tem o potencial de impedir o prosseguimento das investigações e da ação penal, que, nos casos de violência contra a mulher, tem natureza de ação pública incondicionada. [...] (STJ, RHC 112.968/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)
Assim sendo, predicados pessoais favoráveis – como residência fixa e trabalho lícito – não bastam para desconstituir a ordem de prisão preventiva (STF, HC 154394).
De mais a mais, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...] (STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).
Embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivação para a liberdade provisória pretendida, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade do dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada, notadamente diante de circunstâncias pessoais que recomendem o cárcere.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.